Tribunal: TJDFT
Processo: 0713757-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713757-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAJEH MOUNIR AGRAVADO: THIAGO MEIRELLES PATTI, RICARDO FONSECA SOBRINHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Najeh Mounir contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que manteve a penhora sobre bem imóvel pertencente ao devedor, ora agravante (autos no 0707624-32.2020.8.07.0020, ID no 190094343). 2. O agravante, em suma, defende que a penhora não deveria prosperar, pois demonstrou, mediante a juntada de documentos, que o imóvel se trata de bem de família, pois atualmente é utilizado para a sua moradia e de sua família. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para que a constrição sobre o imóvel seja imediatamente levantada, diante da impenhorabilidade decorrente do bem de família, com a consequente reforma da decisão. 4. Preparo (IDs no 57597896 e no 57597897). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 7. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 8. A decisão agravada ponderou que há elementos documentais demonstrando que o imóvel penhorado não é o único pertencente ao agravante e manteve a medida constritiva. A decisão está em consonância com precedente desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITO AQUISITIVO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. É possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda do imóvel, ainda que estivesse registrado em nome da construtora (CPC, art. 835, inciso XII). 3. Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar, em regra, gozam de proteção legal (Lei no 8.009/90, 1o). Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 4. A Súmula no 486 do STJ admite também a proteção dos frutos da exploração deste único bem, desde que comprove que a renda auferida está sendo revertida em outra moradia ou em sua subsistência. 5. Não sendo demonstrado que o imóvel constrito é o único de propriedade da executada e ausente prova de que o bem não tem sido utilizado para fins de moradia, a penhora deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1687013, 07020785120228079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 9. Mesmo que se tratasse de bem de família, como sustenta o agravante, apesar da literalidade da lei, é possível a penhora, pois a vedação seria para aliená-lo. Essa proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, o que inviabiliza a expropriação do bem sobre o qual ela se materializa. 10. Não tem sentido jurídico-constitucional não permitir a penhora e consentir aos devedores a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora na matrícula, o agravante poderia vendê-lo e empregar o valor apurado como bem entender, frustrando o direito ao crédito dos agravados. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 12. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 13. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 14. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília para que prossiga nas determinações já proferidas. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 5 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO